Tribunal: TJSP
Processo: 1000961-32.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos consignados – Desconto em folha de pagamento – Ação de obrigação de fazer que determinou a limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Negativação do nome da mutuária por parte da instituição financeira – Possibilidade – Limitação que não constitui novação - Afastamento dos efeitos da Mora - Não Cabimento-

– Ainda

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos consignados – Desconto em folha de pagamento – Ação de obrigação de fazer que determinou a limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Negativação do nome da mutuária por parte da instituição financeira – Possibilidade – Limitação que não constitui novação - Afastamento dos efeitos da Mora - Não Cabimento-

– Ainda que determinada a limitação dos descontos de empréstimo consignado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela mutuária, é possível a inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes, pois tal determinação não tem o condão de afastar os efeitos da mora, visto que não há cumprimento da obrigação pactuada, porque a decisão judicial não implica em novação, podendo o banco tomar as providencias necessárias na busca de seu crédito.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000961-32.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada FATIMA APARECIDA PACHECO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que fará declaração de voto. Acórdão
com o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR, vencedor, FRANCISCO GIAQUINTO, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E HERALDO
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 20.828 --
Apelação Cível n. 1000961-32.2019.8.26.0268
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelada: FATIMA APARECIDA PACHECO
Comarca: Itapecerica da Serra
Juiz de Direito sentenciante: Filipe Mascarenhas Tavares
Sentença disponibilizada em 22/01/2020
CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimos consignados Desconto em folha de pagamento
Ação de obrigação de fazer que determinou a limitação do
valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de
vencimentos Negativação do nome da mutuária por parte da
instituição financeira Possibilidade Limitação que não
constitui novação - Afastamento dos efeitos da Mora - Não
Cabimento-
Ainda que determinada a limitação dos descontos de
empréstimo consignado em ação de obrigação de fazer
ajuizada pela mutuária, é possível a inserção do seu nome nos
cadastros de inadimplentes, pois tal determinação não tem o
condão de afastar os efeitos da mora, visto que não há
cumprimento da obrigação pactuada, porque a decisão judicial
não implica em novação, podendo o banco tomar as
providencias necessárias na busca de seu crédito.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 188/192, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais,
ajuizada por FATIMA APARECIDA PACHECO contra BANCO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL S/A, para (i) declarar ilegal a inserção do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito referentes ao contrato no 871569863 e; (ii)
condenar o requerido a pagar à autora, a título de indenização por
danos morais, o valor de R$ 15.000,00, corrigidos pelos índices da
tabela prática deste E. Tribunal (súmula 362, do STJ) da data do
julgamento, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do protesto
indevido.
Dessa
respeitável
sentença
o
banco
requerido interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo que
determinação judicial emanada em ação de obrigação de fazer ajuizada
anteriormente limitou-se a determinar a limitação dos descontos em
30% dos rendimentos líquidos da autora, não impondo qualquer
impedimento para que o seu nome fosse incluído no cadastro de
inadimplentes.
Alega que os contratos firmados entre as
partes são válidos, contando com a anuência da autora, pessoa capaz.
Assim, diante da determinação de limitação dos descontos, todos os
meses em que o pagamento é realizado em valores inferiores aos
contratados, remanesce um saldo não liquidado, ocorrendo, portanto, a
mora, por constituir dívida não paga no tempo e modo contratados.
Entende não ter concorrido para a prática
de qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação em danos
morais, visto que a negativação se deu em razão de valor devido e não
pago pela parte apelada, em desconformidade com o que originalmente
foi contratado. Caso mantida a indenização, requer seja reduzido seu
valor por entender excessivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo e devidamente
preparado (fls. 218/219). Fica recebido, nesta oportunidade, também
no efeito suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre
aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Em resposta (fls. 220/230) a apelada
pugna pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I.
O
recurso
de
apelação
merece
provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais, que FATIMA APARECIDA PACHECO
ajuizou contra BANCO DO BRASIL S/A, narrando ter firmado com o
banco requerido contrato de empréstimo pessoal, no valor de
R416.107,77, prevendo o pagamento em 94 parcelas mensais de
R$704,61. Posteriormente celebrou novo contrato de empréstimo
pessoal, no valor de R$102.684,45, prevendo o pagamento em 82
prestações mensais e fixas de R$2.128,39, sendo ambas descontadas
diretamente em sua folha de pagamento.
Por entender abusivos os descontos que
ultrapassavam o limite de 30% de seus rendimentos líquidos, ajuizou
ação de obrigação de fazer, que tramitou sob o número 1004382-
98.2017.8.26.0268, cujo pedido foi julgado procedente para determinar
a limitação ao patamar legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumentou que, ainda assim, seu nome
foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida,
uma vez que estaria pagando a dívida na forma determinada na
sentença proferida ação de obrigação de fazer, isto é, com a limitação
dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos.
Assim, ajuizou a presente ação pleiteando
a declaração da inexigibilidade da dívida, danos morais decorrentes da
negativação do seu nome no valor equivalente a 20 (vinte) salários
mínimos, bem como a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito.
Ao
final,
após
a
apresentação
de
contestação e réplica, o MM. Juiz de Primeiro Grau decidiu pela
procedência dos pedidos deduzidos. Daí sobreveio o recurso de apelação
da instituição financeira que comporta provimento.
E a razão é simples. Pelo que consta dos
autos, é fato incontroverso a contratação de dois empréstimos
consignados pela autora com o banco réu, cujas parcelas são debitadas
diretamente em seu holerite. Os referidos contratos foram objeto de
ação de obrigação de fazer, na qual fora determinada a limitação dos
descontos realizados pela instituição financeira ao patamar de 30% dos
vencimentos líquidos da autora (fls.16/35).
Nesse
panorama,
o
banco
apelante
ampara a legitimidade da negativação do nome da autora nos cadastros
de inadimplente no fato de que a dívida não está sendo paga da forma e
modo contratado, restando um saldo devedor a cada prestação paga em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor inferior ao pactuado.
E assiste razão à instituição financeira,
pois se faz necessário esclarecer que a limitação imposta às parcelas do
mútuo consignado em folha de pagamento no patamar de 30% dos
rendimentos líquidos da apelada não constituiu a novação dos
contratos, o que dependeria de inequívoca intenção das partes nesse
sentido.
E,
embora
a
apelada
continue
amortizando os valores obtidos após a efetivação dos cálculos nos
moldes da determinação judicial, tal atitude não implica liberação dos
efeitos da mora, pois realizada em montante inferior ao realmente
contratado, acumulando-se um saldo devedor a cada parcela paga a
menor.
Por conseguinte, a instituição financeira
não poderia ser impedida de tomar as providências que entendesse
necessárias na busca de seu crédito, quer seja incluindo o nome do
recorrido em cadastros de inadimplentes, ou adotar as medidas
judiciais cabíveis, porque ambas se traduzem em exercício regular do
direito do credor.
Logo, a inscrição de seu nome no rol dos
inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que o
requerido agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por
completo o dever de indenização de sua parte.
Nesse sentido, assim se posicionou esse
E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato bancário. Inscrição
no cadastro de devedores inadimplentes após a limitação dos
descontos de amortização do contrato de mútuo. Regularidade.
Exercício regular de direito. Novação. Inocorrência. Danos
morais indevidos. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração.
Exegese do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido.1

CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimo
consignado.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cancelamento de
restrição creditícia e indenização por danos morais. Existência
de anterior ação onde determinada a limitação dos descontos
das parcelas a 30% dos vencimentos do autor. Inscrição em
cadastros de inadimplentes do saldo devedor do contrato, em
relação ao montante não pago na forma e modo ajustados
mensalmente. Possibilidade. Ausência de novação contratual
na decisão judicial que apenas reconheceu a impossibilidade
fática do mutuário pagar tal como ajustado ao mutuante.
Contratos de empréstimo que, quanto aos juros, encargos
moratórios, prazos, e saldo devedor, nem sequer foram
discutidos e, portanto, se mostram hígidos. Ação improcedente.
Recurso provido para esse fim. 2
Ação de obrigação de fazer para limitação de débitos.
Empréstimo consignado. Funcionário Público Estadual (Tribunal
de Justiça). Autor que demonstrou o comprometimento de cerca
de 50% dos rendimentos líquidos. Limitação dos descontos em
30% dos rendimentos líquidos. Possibilidade. Observação aos
princípios constitucionais garantidos, em especial o da
dignidade da pessoa humana. Precedentes jurisprudenciais.
Possibilidade de cobrança por outros meios e de inscrição do
nome do Autor nos cadastros de inadimplentes. Sentença
reformada. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência
alterada para recíproca (art. 86, "caput", do CPC), observada a
1 Apelação Cível 1049549-06.2017.8.26.0506; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020
2 Apelação Cível 1008864-70.2015.8.26.0006; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade processual concedida ao Autor (pág. 102). Recurso
provido. 3
É imperioso reconhecer que se trata de
uma obrigação que ainda não foi cumprida pela apelada, o que torna a
cobrança por parte do apelante devida, sendo o crédito exigível, estando
totalmente dentro dos ditames legais. Enquanto não quitada a dívida
em sua integralidade, mostra-se inviável a declaração de inexigibilidade
do débito decorrente de valores disponibilizados pela instituição
financeira por meio de contratos de mútuo, sob pena de, assim o
fazendo, acarretar o enriquecimento indevido da apelada que usufruiu
dos valores mutuados, devendo, pois, arcar com o seu pagamento
integral.
Era de rigor, portanto, o reconhecimento
da improcedência das pretensões declaratória e indenizatória deduzidas
pela autora.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, e julga-se improcedentes os pedidos deduzidos
na ação, invertendo o ônus de sucumbência, de modo que a autora
deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça da qual é
beneficiária.
Nelson Jorge Junior
-- Relator Designado --
3 Apelação 1091441-80.2016.8.26.0100; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/06/2017; Data de Registro: 07/06/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32378
Apelação Cível no 1000961-32.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Fatima Aparecida Pacheco
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, decorrente da
inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes com base em contrato de
empréstimo pessoal sobre o qual, em anterior ação revisional com sentença transitada em
julgado, determinou-se a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira para
pagamento das prestaççoes a 30% dos vencimentos líquidos da autora.

Narra a autora, na inicial, celebrou com o Banco réu o contrato de
empréstimo pessoal no 885887807, no valor de R$16.107,77, para pagamento em 94
prestações mensais fixas de R$704,61 e, posteriormente, o contrato de empréstimo pessoal no
871569863, no valor de R$102.684,45, para pagamento em 82 prestações mensais fixas de
R$2.128,39, sendo que ambas as prestações eram debitadas em folha de pagamento.

Reputando abusivos os descontos realizados em realção aos seus
vencimentos,
ajuizou
ação
revisional
no
1004382-98.2017.8.26.0268,
que
tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca de Itapecerica da Serra, julgada procedente
para limitar os descontos realizados pela instituição financeira a 30% da remuneração líquida
da autora, operando-se o trânsito em julgado em 16/04/2018 (fls. 16/35).

Todavia, em dezembro de 2018, foi surpreendida com notícia de
inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, realizada em 04/06/2018, a pedido
do réu, por suposto débito de R$93.670,53, em virtude do inadimplemento do contrato no
871569863 (fl. 15).

Alega, porém, inexistir prestações em atraso no tocante ao referido
contrato a legitimar a negativação, tendo a instituição financeira, inclusive, debitado valores
diretamente de sua conta bancária como forma de burlar a determinação judicial, cobrando
percentual superior ao fixado pela r. sentença, fato que é objeto de
discussão em cumprimento de sentença.

Assim, objetiva
ser
indenizada por
danos
morais pela ilícita negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O Banco réu apresentou contestação genérica, sustentando, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, que a negativação do nome da autora se efetivou em exercício regular de direito
do credor, diante do não pagamento pela devedora, não se evidenciando qualquer falha na
prestação de serviços a legitimar a pretensão da autora em ser indenizada por danos morais
(fls. 140/152).

Alegou: “o réu é instituição financeira pautada na boa-fé, a qual
prima pelo bom relacionamento com seus clientes, bem como trabalha sempre na observância
dos processos e procedimentos buscando a excelência. Pode-se perceber que não há que se
falar em ato ilícito praticado pelo requerido, capaz de gerar uma obrigação de indenizar a
parte requerente (...). A parte autora pleiteia a exclusão/abstenção da inscrição da inscrição
de seus dados nos cadastros restritivos de crédito/do cadastro de emitentes de cheque sem
fundo. Entretanto, não merece ser acolhido tal pedido, pois se trata de exercício regular de
direito da parte ré, tendo em vista a inadimplência do débito (...). Restou amplamente
demonstrado que esta parte não praticou nenhuma conduta ilícita capaz de gerar o dever de
indenizar. Ademais, sequer restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo na esfera moral ou
patrimonial da parte contrária. Assim, inexistente o ato ilícito, não há que se falar em
responsabilidade civil, descaracterizando, assim, o dever de indenizar”.

Nega-se provimento ao recurso.

Incontroverso celebraram as partes contratos de empréstimos
consignados no 885887807 e 871569863, com descontos das prestações em folha de
pagamento, não havendo insurgência das partes quanto à legitimidade e exigibilidade dos
débitos oriundos do referido contrato.

Restou igualmente comprovado que a ação revisional no 1004382-
98.2017.8.26.0268 foi julgada procedente para limitar os descontos realizados pela instituição
financeira a 30% dos vencimentos líquidos da autora, decisão transitada em julgado em
16/04/2018 (fls. 16/35).

Todavia, em 04/06/2018, mesmo após o trânsito em julgado da referida
ação, o nome da autora foi negativada em cadastros de inadimplentes, em virtude de
suposto débito referente ao contrato no 871569863 (fl. 15).

Embora o réu alegue em sua contestação que a negativação foi
legítima diante do inadimplemento do débito, certo é que não impugnou os documentos de fls.
38/58 trazidos pela autora, que comprovam os descontos em sua folha de pagamento e até
mesmo em sua conta corrente.

Não há qualquer demonstração de inadimplemento ou pagamento em
desconformidade com o quanto decidido nos autos da ação no 1004382-98.2017.8.26.0268.

Ao contrário, nas razões de apelação, a instituição reconhece que os
descontos têm sido realizados, asseverando, porém, “inexistiu qualquer atitude ilícita por
parte desta instituição bancária, pois, em que pese recaia sobre referido contrato
determinação judicial para limitação dos descontos em 30% sobre os vencimentos líquidos da
parte apelada, tal fato não a exonera do pagamento de referida dívida, pois ao limitar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos das parcelas, a parte apelada permanece inadimplente em razão do saldo
remanescente (...). Assim, não há qualquer impedimento do banco em efetuar a cobrança de
eventual saldo devedor ou até mesmo em apontar o nome da parte apelada nos órgãos de
restrição ao crédito, visto que, não há qualquer decisão nesse sentido” (fl. 198).

Entretanto, ao contrário do alegado pelo Banco réu apelante,
consectário lógico do afastamento dos descontos em percentuais superiores ao limite legal é a
inexistência de inadimplemento contratual da autora que pudesse acarretar a negativação da
dívida nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, considerando que a limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos decorria de determinação judicial, inadimplemento da autora inexistia, agindo o
Banco réu de forma abusiva ao inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Neste panorama, patente a culpa do Banco requerido ao expor a autora
a indevido constrangimento, preocupação, aflição e ansiedade, ao negativar indevidamente seu
nome (fl. 15), por dívida judicialmente revista e regularmente paga, situação que ofende,
humilha e causa dissabor, pela qual deve responder objetivamente, nos termos do art. 14, § 1o,
da Lei no 8.078/90.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parte autora
que teve seu nome negativado indevidamente pelo banco. Sentença
de procedência em parte, condenando a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
Irresignação da parte ré e adesivo da parte autora. Descabimento.
Hipótese em que foi determinada, nos autos de ação revisional
anterior, a limitação das parcelas relativas ao contrato de
empréstimo consignado pactuado entre as partes em 30% dos
rendimentos líquidos do requerente. Negativação que ocorreu após
referida decisão. Desconto das parcelas, no valor reajustado, que
impossibilita a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de
proteção ao crédito. Negativação indevida no caso dos autos. Dano
moral 'in re ipsa'.
'Quantum' indenizatório que não comporta
majoração nem tampouco redução, estando em consonância com os
valores arbitrados por esta C. Câmara. Sentença mantida.
Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal. Incabível a majoração dos honorários, posto que já
fixados no máximo patamar legal. Recurso de apelação da parte ré
e adesivo da parte autora não providos. (TJSP; Apelação Cível
1002844-67.2017.8.26.0176; Relator (a): Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019)

Contrato bancário. Desconto direto em conta corrente. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em outra demanda que determinou a limitação dos descontos a
30% do valor do salário. Descumprimento de ordem judicial. Dano
moral patente. Manutenção do valor fixado. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (Apelação 1002047-76.2016.8.26.0451; Relator
(a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado;Data do Julgamento: 18/09/2017).

DANOS MORAIS
Ação objetivando o recebimento de
indenização tendo em vista o descumprimento pelo réu da decisão
que, em sede de antecipação de tutela concedida em outra ação,
limitou os descontos do empréstimo consignado do autor prova
documental que demonstrou a concessão da tutela antecipada e a
inscrição do nome do autor na SERASA depois disso negativação
indevida dano moral caracterizado indenização mantida, eis
que arbitrada com moderação - demanda procedente recurso
improvido. (Apelação
1059908-40.2015.8.26.0100;
Relator
(a):
Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 08/11/2016).

Contrato bancário
Empréstimo com desconto de parcelas
mensais em folha de pagamento de servidor público estadual
Autorização contratual Observância da limitação legal de tais
descontos no percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos
líquidos
Aplicação da Lei Federal no 10.820/03 ao invés do
Decreto Estadual no 51.314/2006 Precedentes Não inclusão de
nome do autor em cadastros de inadimplentes Decorrência do
afastamento dos descontos em percentuais superiores ao limite
legal
Reforma da sentença
Recurso provido. (Apelação
1110677-86.2014.8.26.0100 Relator(a): Maurício Pessoa; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 26/11/2015)

A autora, portanto, foi submetida a vexame social que constitui causa
suficiente a gerar obrigação de indenizar, cuja prova, porque afeta direitos da personalidade,
conforma-se com a mera demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização
do agente causador opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa),
fixando-se a indenização em consonância com o seu caráter punitivo ao ofensor e
compensatório ao ofendido, tendo como parâmetro a capacidade econômica do causador do
dano.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação
de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo
a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (Resp. 331517/GO, j.
27/11/2001, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha), pois a indenização pelos danos morais independe
de
prova
de prejuízos materiais. (Resp. 218529/SP, j. 13/09/2001, Rel. Min.
Ari Pargendler).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Caracterizado o dano moral, o valor da indenização deve ser
equalizado segundo o dano sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do C. Civil, em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter
pedagógico-punitivo dessa modalidade indenizatória, de forma que o valor fixado desestimule
a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem que isso desborde para o enriquecimento sem
causa da vítima.

Como salientou Carlos Alberto Bittar: “O critério na fixação do
quantum indenizatório deve obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode
aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a prevenção, ou desestímulo. Em suma, a
reparação do dano moral deve ter em vista possibilitar ao lesado uma satisfação
compensatória e, de outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de
modo a 'inibir comportamentos antissociais do lesante, ou de qualquer outro membro da
sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante e à sociedade
de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo' (cf. Carlos Alberto
Bittar, Reparação civil por danos morais, cit. P. 247 e 233; v. também, Yussef Said Cahali,
Dano moral, cit. P. 33-42; Rui Stocco, Responsabilidade civil e sua interpretação
jurisprudencial, 4a ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 762; e Antonio Jeová Santos, Dano
moral indenizável, 4. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65, v. acórdãos em
JTJ, 199/59; RT, 742/320)”.

Neste cenário, entendo que o valor da indenização fixado pela r.
sentença em R$15.000,00 (quinze mil reais) destoa dos parâmetros acima indicados,
comportando redução para R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido do acórdão (Súmula 362
do STJ) e juros de mora de 1% da citação, em consonância com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, valor que melhor se adequa ao fixado por esta Câmara em casos similares,
até porque, como ressaltou a Mon. Nancy Andrighi, “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ, REsp. no 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso do
Banco réu, apenas para reduzir o valor da indenização arbitrada por danos morais, nos termos
do acórdão, mantida, no mais, a r. sentença.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
1266E816
9
13
Declarações de
Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
12711DBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000961-32.2019.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.